Tribunal: TJSP
Processo: 1007562-15.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DOS SINISTROS. Seguradora apelante pagou indenização a seu segurado para o ressarcimento de danos causados por supostas panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária apelante. Pretensão de ressarcimento. As concessionárias possuem responsabilidade objetiva pelos danos causados na gestão serviços públicos,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DOS SINISTROS. Seguradora apelante pagou indenização a seu segurado para o ressarcimento de danos causados por supostas panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária apelante. Pretensão de ressarcimento. As concessionárias possuem responsabilidade objetiva pelos danos causados na gestão serviços públicos, sendo despicienda, portanto, a comprovação de dolo ou de culpa. Inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. art. 2o, III, da Lei no 8.987/95. A despeito disso, é essencial a demonstração dos demais elementos da responsabilidade civil. Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Documento unilateralmente produzido, bastante singelo, que não se presta a comprovar o dano e o nexo causal necessários à procedência do pedido. Impossibilidade de inversão do ônus da prova, haja vista o descarte do bem prejudicado pelas supostas oscilações de energia. Precedentes desta C. Corte. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007562-15.2020.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PORTO
SEGURO
COMPANHIA
DE
SEGUROS
GERAIS,
é
apelado
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ADILSON DE
ARAUJO (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007562-15.2020.8.26.0011 -
2
VOTO No 18596
APELAÇÃO No: 1007562-15.2020.8.26.0011
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADA: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRECIDADE DE SÂO
PAULO S/A
COMARCA: SÂO PAULO
JUIZ: EDUARDO TOBIAS DE AGUIAR MOELLER
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
REGRESSO.
SEGURO
PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO
DOS SINISTROS. Seguradora apelante pagou indenização a seu
segurado para o ressarcimento de danos causados por supostas
panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária
apelante. Pretensão de ressarcimento. As concessionárias
possuem responsabilidade objetiva pelos danos causados na
gestão serviços públicos, sendo despicienda, portanto, a
comprovação de dolo ou de culpa. Inteligência do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal e do art. art. 2o, III, da Lei no 8.987/95. A
despeito disso, é essencial a demonstração dos demais elementos
da responsabilidade civil. Seguradora que não se desincumbiu de
seu ônus probatório. Documento unilateralmente produzido,
bastante singelo, que não se presta a comprovar o dano e o nexo
causal necessários à procedência do pedido. Impossibilidade de
inversão do ônus da prova, haja vista o descarte do bem
prejudicado pelas supostas oscilações de energia. Precedentes
desta C. Corte. Sentença mantida. Honorários recursais
majorados. RECURSO IMPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 117/119, que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento
ajuizada pela seguradora, ora apelante. Condenou-a no pagamento da verba
sucumbencial, fixando a honorária em 10% do valor da causa atualizado.
Alega a apelante, em síntese, que seria aplicável o Código de
Defesa do Consumidor para que ocorra a inversão do ônus da prova. Destaca que
a responsabilidade civil da concessionária é objetiva. Ressalta que não faria
sentido a alegação de prova unilateral. Busca a reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007562-15.2020.8.26.0011 -
3
Recurso regularmente processado, com a apresentação de
contrarrazões a fls. 134/138.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ora
apelante, ajuizou a presente ação regressiva em face de ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRECIDADE DE SÂO PAULO S/A, ora apelada, aduzindo,
em síntese, que se sub-rogou nos direitos do segurado Ricardo Ferreira de
Macedo, tendo em vista a cobertura dos riscos elétricos contratualmente previstos.
Aduziu que houve descarga elétrica no imóvel, com a consequente propagação de
danos aos bens de propriedade do segurado. Demonstrado o prejuízo por variação
ou sobrecarga de energia da rede elétrica efetuou o pagamento do sinistro.
Caracterizado os efeitos da sub-rogação, pretendeu o ressarcimento pela
indenização no valor de R$ 17.370,00.
Na origem, o pedido foi julgado improcedente, na forma como
relatado.
Consoante documentos de fls. 32/33, foi danificado o vidro
polarizado, da marca Intelliglass modelo: premium multi laminado”.
Não se desconhece que a responsabilidade civil do Estado,
inclusive das concessionárias de serviço público, é objetiva. Isso porque a
Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, prevê em seu bojo que “as pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo
ou culpa”.
De fato, nos termos do art. 2o, III da Lei no 8.987/95, o
concessionário de serviço público assume o exercício de seu mister “por sua conta
e risco”. Segundo ensina a doutrina, “além de direta (primária), a responsabilidade
do concessionário é objetiva à medida que o pagamento da indenização não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007562-15.2020.8.26.0011 -
4
depende da comprovação de culpa ou dolo1”.
Igualmente, é sabido que, ao pagar a indenização pela verificação
de sinistro causado por terceiro, a seguradora se sub-roga na qualidade de
credora, conforme se extrai do art. 346 do Código Civil. Por meio da sub-rogação, a
nova credora atrai para si todas as garantias, legais e contratuais, que o segurado
teria, caso perseguisse diretamente a responsabilidade civil junto ao causador do
dano.
Com base nesse entendimento, a jurisprudência consolidou-se no
sentido de que se aplica às seguradoras a tutela do Código de Defesa do
Consumidor, quando se estiver diante de ação regressiva em que o crédito
originário advém de uma relação de consumo. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE
ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a
segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código
de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a
Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a
Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de
modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus
próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg
no AREsp 426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)
Portanto,
não
apenas
em
virtude da natureza jurídico-
administrativa da atividade desempenhada pela recorrida, mas também por sua
qualidade de fornecedora, a responsabilidade civil por defeitos e vícios que atinjam
os tomadores do serviço de energia elétrica é objetiva, conforme se extrai do art.
14, caput e do art. 20, ambos da Lei no 8.078/90.
Há de se considerar, todavia, que a responsabilidade civil objetiva
se caracteriza exclusivamente pela desnecessidade de demonstração de
elementos subjetivos (dolo ou culpa) para a caracterização do dever de indenizar,
1 MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007562-15.2020.8.26.0011 -
5
sendo imprescindível, todavia, a comprovação dos demais requisitos: dano e nexo
de causalidade.
No caso concreto, não há prova segura acerca da ocorrência dos
danos e do nexo de causalidade, não se podendo, pois, relacionar as supostas
avarias à conduta atribuída à apelada, na peça exordial.
Não se desconhece que, muito embora o art. 6o, VIII da Lei no
8.078/90 preveja a inversão do ônus da prova como um dos direitos básicos do
consumidor, há de se consignar que ela não é automática, sendo imprescindível a
demonstração de verossimilhança ou de hipossuficiência técnica por parte do
consumidor.
Vale ressaltar que na hipótese dos autos, O Mm. Juiz de Direito
saneou o feito e distribuiu o ônus da prova, atribuindo-o à apelante, pelas razões
de fls. 93.
Contra a r. decisão não foi interposto agravo de instrumento na
forma prevista no art. 1015, XI, CPC. Dessa maneira, a matéria está preclusa.
Ademais, como poderia a concessionária produzir prova se os
objetos que dão azo à controvérsia foram inutilizados, deixando de ser
apresentados como meios de prova para a solução da quaestio iuris ?
Feitas tais considerações, é certo que os “laudos” de fls. 32/33 e
fls. foram produzidos unilateralmente, não sendo dotados de qualquer expertise ou
posicionamento técnico, cuidando-se de mera opinião do subscritor, cuja
qualificação sequer fora identificada, segundo a minha perspectiva. .
Conforme bem consignado pelo I. Juízo a quo, O singelo laudo de
fls. 32 foi trazido unilateralmente pela autora, tendo sido produzido fora do crivo do
contraditório e não se prestando, portanto, como prova processual. Tal laudo nada
esclarece sobre as causas para os danos dos vidros do segurado da autora e
também não há mínima informação técnica que possa relacionar os danos à rede
elétrica da empresa requerida. (fls. 118).
Inexiste,
portanto,
comprovação suficiente dos elementos
necessários a embasar a responsabilização civil da recorrida. De fato, não se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007562-15.2020.8.26.0011 -
6
considerar observado o previsto no art. 373, I, do CPC.
Referida unilateralidade é prejudicial à pretensão da recorrente. A
celeuma poderia ter sido evitada por meio da custódia dos bens danificados, dando-
se oportunidade ao exercício do contraditório e da ampla defesa, em eventual
procedimento de produção antecipada de provas (art. 381, I do CPC/15). Tais
providências seriam essenciais para a formação da convicção do Estado-Juiz sobre
a existência de responsabilidade civil por parte da concessionária.
Justamente por isso, o art. 204, § 7o, II Resolução Normativa no
414/10 da ANEEL prevê que o consumidor que sofre qualquer tipo de dano elétrico
tem a “a obrigação de permitir o acesso aos equipamentos objeto da solicitação e à
unidade consumidora de sua responsabilidade quando devidamente requisitado
pela distribuidora”.
A ausência de tais elementos inviabiliza a compreensão sobre as
causas das supostas oscilações elétricas, sendo impossível, neste momento, aferir
se os alegados danos decorreram de prejuízos da rede elétrica externa ou
doméstica, valendo ressaltar, uma vez mais, que os documentos carreados são
insatisfatórios para essa finalidade. Aliás, sequer há certeza se os danos são
elétricos ou de outra natureza.
Confira-se, a propósito, a recente jurisprudência desta E. Corte
Bandeirante:
Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de danos
julgada procedente. Pretensão à anulação ou à reforma integral
manifestada pela ré. Tese de cerceamento de defesa rejeitada.
Impossibilidade de realização da prova pericial postulada, uma
vez que os bens não foram preservados, como afirma a própria
contestação, neste ponto não impugnada na réplica. A empresa
de energia elétrica é responsável pelos danos causados a
aparelhos elétricos em decorrência de falha na prestação de
serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal. Se esses danos são ressarcidos por seguradora,
esta tem o direito de requerer o reembolso, por força do
artigo 786 do Código Civil. No caso concreto, todavia, não foi
cabalmente demonstrado o nexo causal entre o dano sofrido
pelo segurado e eventual falha no serviço de fornecimento de
energia elétrica. RECURSO PROVIDO. (Apelação 1121868-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007562-15.2020.8.26.0011 -
7
94.2015.8.26.0100; Relator Mourão Neto; j. em 23/03/2018).
Ação
regressiva
de
Seguradora
sub-rogada,
contra
Concessionária de eletricidade. Alegados danos em equipamento
eletrônico de empresa segurada, que teriam sido indenizados. R.
sentença de procedência, com recurso apenas da Concessionária
ré. Em princípio, seria de se cogitar em responsabilidade objetiva
da demandada. Porém, tendo declarado a Seguradora que não
mais estaria na posse dos aparelhos danificados, o que
impossibilita ou dificulta muito que sejam periciados, não há
como acolher o pleito inicial, já que não são suficientes os
documentos carreados pela interessada para indicar seu
direito, pois imprescindível a prova técnica para aferição dos
danos alegados inicialmente. Questão antiga, reiterada e ainda
polêmica nesta Câmara. Improcedência que se impõe. Dá-se
provimento ao recurso da Concessionária ré, com inversão
sucumbencial” (Apelação no 1012128-20.2018.8.26.0482, Relator
Campos Petroni, 27a Câmara de Direito Privado, data de
publicação: 11/02/2020)
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO REGRESSIVA
ENERGIA
ELÉTRICA

OSCILAÇÃO
DA
REDE
-
DANOS
ELÉTRICOS
OCORRIDOS
EM
APARELHOS
DO
SEGURADO

NEXO
DE
CAUSALIDADE
NÃO
COMPROVADO

LAUDOS
TÉCNICOS
UNILATERAIS APRESENTADOS PELA SEGURADORA QUE NÃO
FORAM PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO

AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA
CONCESSIONÁRIA - PRECEDENTES DESTA CÂMARA
SENTENÇA
REFORMADA
RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE
O PEDIDO FORMULADO. Incidem, na espécie, as normas
consumeristas previstas no CDC, pois a relação jurídica é de consumo e a
seguradora se sub-roga nos direitos dos segurados por força do art. 786
do CC. Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, não restou
comprovada a ocorrência do nexo causal entre o dano e o suposto ato
ilícito. As provas técnicas apresentadas pela seguradora são unilaterais e
não concluíram que a sobrecarga de energia se deu em razão da má
prestação dos serviços pela concessionária. Da mesma forma, não existe
prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na
rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária. Não foram
juntadas quaisquer informações sobre ocorrência de danos em outros
equipamentos de vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede e
nem mesmo sobre realização de testes para aferir a carga da rede
elétrica à época dos fatos. Recurso provido, para julgar improcedente o
pedido formulado, devendo a autora arcar com o pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 800,00
(Apelação n. 1008977-56.2020.8.26.0068, Relator
Francisco Carlos Inouye Shintate, 29a Camara de Direito Privado, j.
11.11.2010)
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia elétrica.
Danos em aparelho elétrico do segurado. Responsabilidade da
concessionária afastada porque não demonstrado o nexo de causalidade.
Causa da sobretensão não comprovada. Ação improcedente. Recurso
desprovido (Apelação n. o 1012444-61.2018.8.26.0602, Relator Pedro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007562-15.2020.8.26.0011 -
8
Baccarat, 36a Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2020)
Diante de tais ponderações, e considerando que não foram
comprovados os elementos da responsabilidade civil, há de se manter a r.
sentença combatida para que o pedido seja julgado improcedente.
Nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15, majoro a verba honorária
em desfavor da apelante para 15% do valor atualizado da causa.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora